Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-13.2021.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000189-13.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA - CPF: 064.515.211-08 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CAIO HENRIQUE MARINHO FALCHIONE MOREIRA - CPF: 048.939.421-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANI DA SILVA ROCHA - CPF: 062.840.891-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CARLOS FRANCISCO MOREIRA - CPF: 050.887.931-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN ESTRELA DA SILVA - CPF: 609.982.053-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1
) ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO POLICIAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT –
2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006)
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – MERCÂNCIA CARACTERIZADA –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA

– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 03 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006)
– MINORANTE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM NA SENTENÇA – MODULAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – PRECEDENTES STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do tráfico de drogas, uma vez que o acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e congruente com as demais provas coligidas no decorrer da instrução processual, tudo a caracterizar a reunião subjetiva constante e materializada do ilícito penal.

A propósito, o
Enunciado Orientativo n. 8,
pacificou o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a

materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, restando inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Assim, na ausência de parâmetros legais para se fixar o
quantum
dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice (...).” (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Roberto Motori de Oliveira
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, nos autos da ação penal n.o 1000189-13.2021.8.11.0011, que o condenou no incurso do art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006, à pena

em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto e, o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id. 158716267)

Nas razões recursais, busca-se pela reforma da sentença, no qual requer:

a)

Absolvição do apelante, por ausência de provas, nos moldes do art. 386, VII, do CPP e o princípio do in dubio pro reo;

b)

Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (uso de droga para consumo pessoal);

Por fim, caso não seja nenhum dos entendimentos, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), sendo fixado em patamar mínimo e substituindo por pena restritiva de direito, tendo em vista seus predicados pessoais. (Id. 158716279)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo parcial conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 158716281)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo
desprovimento

do recurso, assim sintetizando:

(Id. 160855195)

“Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006 – Inconformismo da Defesa: Requestada absolvição e/ou desclassificação do crime para a figura típica descrita no art. 28 da lei no 11.343/06 – Improcedência – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes – Depoimentos firmes, coesos e seguros dos policiais militares que realizaram a abordagem e prisão do réu. Pedido alternativo: Reconhecimento da causa de diminuição da pena, prevista no §4o, art. 33, da Lei no 11.343/06 – Impertinência – Ausência de interesse recursal – Causa de diminuição já reconhecida na sentença.
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
José Roberto Motori de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, nos autos da ação penal n.o 1000189-13.2021.8.11.0011.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 22h00min., na Rua 06, Bairro Jardim São Paulo, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando José Roberto Motori de Oliveira com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, trazia consigo, substância entorpecente para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consistente em 02 (duas) porções de cocaína, conforme Boletim de Ocorrência (ID 47962179 – fls. 08/11), Termo de Apreensão (ID 47962180 – fl. 12) e Laudo Pericial Criminal (ID 47964247 – fls. 44/45).

A polícia militar realizava diligências pelas ruas desta urbe dando continuidade a ocorrência registrada pelo Boletim de Ocorrência 2021.136943, em que o denunciando havia empreendido fuga do local em que foi ponto de abordagem.

Assim, os agentes avistaram um veículo VW Voyage, placa NUG-2047, com três indivíduos em atitude suspeita. Foi dada ordem de parada e apenas o condutor desceu, oportunidade que se constatou que um dos ocupantes se tratava de José Roberto Motori de Oliveira.

O denunciando foi submetido a revista pessoal e localizado em suas vestes duas grandes porções de cocaína. Após, realizar checagem no sistema BNMP foi verificado que tinha contra ele Mandado de Prisão expedido pelo Juízo de Cáceres n.o 1008761-07.2020.8.11.0006.

Naquela oportunidade, foi dada voz de prisão a José Roberto e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para providências de praxe.

Salienta-se que a polícia militar recebeu informações de que José Roberto é o gerente da Facção Criminosa conhecida como Comando Vermelho – CV de Mirassol D’Oeste.

A droga apreendida foi submetida a perícia e concluir resultado positivo para cocaína, conforme laudo preliminar de ID 47964247 – fls. 44/45.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia José Roberto Motori de Oliveira como incurso na sanção do artigo 33 caput da Lei n.o 11.343/06. Requer-se, que, antes do seu recebimento, seja o denunciando notificado para que, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, responda à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Com a defesa prévia, requer seja a presente denúncia recebida e autuada, realizando-se a citação deste para audiência de instrução e julgamento, sob pena de revelia, ouvidas as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação. [...]” (Id. 158716150)

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 15/01/2021, no endereço e horário supracitado, que no Município de Mirassol D’ Oeste, o acusado com vontade livre e consciente da ilicitude, trazia consigo 02 (duas) porções grandes de cocaína com finalidade de comercialização.

Consta que a polícia militar realizava diligências pelas ruas, dando continuidade a ocorrência registrada pelo boletim de ocorrência 2021.136943, em que o denunciando havia empreendido fuga do local em que foi ponto de abordagem.

Narra ainda que, os agentes avistaram um veículo com três indivíduos em atitude suspeita. Foi dada ordem de parada e apenas o condutor desceu, oportunidade que se constatou que um dos ocupantes se tratava de José Roberto Motori de Oliveira.

O denunciando foi submetido a revista pessoal e localizado em suas vestes duas grandes porções de cocaína. Após, realizar checagem no sistema BNMP foi verificado que tinha contra ele Mandado de Prisão expedido pelo Juízo de Cáceres n.o 1008761- 07.2020.8.11.0006.

Na oportunidade, foi dada voz de prisão ao denunciado e encaminhado à Delegacia, para providências de praxe.

Por fim, os policiais receberam informações de fazer parte da Facção denominada “Comando Vermelho”, para exercer função de gerente na região.

Após instrução processual, o Magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), à pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. Vejamos o teor da sentença,
in verbis:

“[...]
Decido.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública em que se busca apurar a responsabilidade criminal de
Jose Roberto Motori de Oliveira
, anteriormente qualificado, pela prática dos crimes descritos na denúncia.

2.1 – Da materialidade e autoria do crime tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)

A
materialidade
encontra-se consubstanciada em auto de prisão em flagrante (id. 47962177), boletim de ocorrência (id. 47962179), auto de apreensão (id. 47962180), registro fotográfico da substância (id. 47962181 e 47962182), laudo preliminar (id. 47964247), relatório policial (id. 47964258), laudo pericial definitivo (id. 60889117) constatando que as substâncias apreendidas se tratam de
cocaína
, assim como pelos depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo.

A
autoria
também restou demonstrada, vejamos:

A testemunha
Edimar Rodrigues da Cruz Junior
Policial Militar informou em juízo que chegou informação de que o acusado, vulgo Polaco, teria assumido a gerencia do Comando Vermelho em Mirassol, que utilizava nome falso em abordagens, já tinha nome certo e foto dele. Em rondas pela rua 9, nas imediações da casa da testemunha Estefani, vulgo Buga, uma das responsáveis pelo estoque de droga do Comando Vermelho em Mirassol, visualizaram Polaco em frente à residência da Buga. Como já tinha certeza sobre a pessoa dele, foram o abordar e ele empreendeu fuga pelos fundos da residência. Ele conseguiu pular o muro e fugir. Continuaram as diligências, duas horas após a fuga, abordaram um veículo Voyage, em que o condutor saiu imediatamente do veículo e outras duas pessoas ficaram no veículo. Na varredura verificaram que um dos suspeitos que estava dentro do veículo era polaco. Em vistoria, verificaram que dentro da cueca havia duas porções de pasta base. Ao ser preso ele informou que tinha ciência do mandado de prisão em seu desfavor. É de conhecimento que o Comando vermelho deixa cerca de 25g (vinte e cinco gramas) por boqueiro. Com ele estava duas porções e que daria o indicativo de que ele estaria distribuindo as quantidades aos boqueiros. As informações policiais davam conta que Buga, era a responsável pelo estoque da droga, tem a residência chamada de cofre, estoca toda a droga. Confirmou, duas vezes presa com 9kg e 6kg na cidade. Gerente é o responsável pela distribuição. Polaco tinha duas semanas como gerente na região. Estavam fazendo churrasco na parte externa da residência, quando foi para o fundo, o outro policial visualizou indício de uso de entorpecentes, na janela uma porção de substância de pasta base, a qual tentou dispensar droga no seio dela. Buga tinha mudado para aquela residência acerca de 3 dias. Todos que estavam no local disseram ser usuários de maconha, mas fora encontrada cocaína e maconha. Recebeu informações de que o acusado seria morador de Cáceres e teria mudado para Mirassol há duas semanas para assumir a gerência do Comando Vermelho, porque o gerente anterior havia sido preso, pessoa conhecida como TH que utilizava documento falso, com mandado de prisão em desfavor, que era o gerente geral de Cáceres e região. Após a prisão do TH, Mirassol ficou sem gerente e ele foi mandado para Mirassol para assumir essa posição dentro da facção criminosa. Polícia de Cáceres encaminhou todas as informações dele.

A testemunha
Caio Henrique Marinho Falchione Moreira
Policial Militar relatou em juízo que no dia dos fatos estavam em rondas por questão de aglomeração de pessoas e som alto no Bairro Jardim São Paulo. Chegando no local o Tenente percebeu o suspeito no local, já conhecido pela polícia e que tinha mandado de prisão. Quando foram abordar, ele correu para dentro da casa, o Tenente foi atrás e retornou dizendo que ele tinha se evadido. Em busca na casa que o acusado estava, encontraram droga com a Buga (Estefani), porção de cocaína. Visualizaram um Voyage que chamou a atenção em razão do horário e a proximidade do local das buscas, fizeram a abordagem e no veículo estava o acusado. Fez abordagem, foi encontrada droga com o acusado, ele foi algemado e encaminhado para a delegacia. As notícias anteriores eram de que Polaco era indicado como gerente do Comando Vermelho. Tenente teve acesso com os policiais de Cáceres, sobre o nome, foto, quem ele seria. Havia cerca de 4 pessoas na residência. Policial feminina encontrou droga com a Buga. Não estavam usando drogas. Estefani já foi presa por tráfico de droga. A esposa do Polaco estava na casa de Estefani também. Polaco e Buga estão sempre juntos.

A testemunha
Jonatan Estrela da Silva
relatou em juízo que estava na igreja no dia dos fatos, quando retornou para sua residência, por volta das 22h, ao entrar em casa, dentro da residência estava o enteado Alan e o acusado. Assim que colocou o carro na garagem, o enteado pediu para que o depoente levasse o acusado e Alan até um determinado local para buscar um celular. A viatura deu ordem de parada, parou o veículo e saiu. Quando a polícia viu o acusado, informou que se tratava de uma pessoa foragida da justiça. Não fez pedido para levar até Cáceres, apenas uma carona dentro da cidade. O acusado chegou a informar que poderia acertar a corrida até sua residência. Não estava presente no momento das buscas do acusado. Alan era usuário de maconha à época dos fatos. Alan disse que o acusado tinha um celular para vender, mas não buscou a fundo sobre a origem do celular.

A testemunha
Estefani da Silva Rocha
alegou em juízo informou que no dia dos fatos estava foi presa sozinha. A polícia adentrou na residência da depoente, achou algumas drogas e levou a depoente para a delegacia. Que a droga encontrada era cocaína do seu uso. Que estavam cerca quatro pessoas dentro do local. Estavam fazendo churrasco. Que se encontra presa em razão do crime de tráfico de drogas. Nega envolvimento com Comando Vermelho.

Por sua vez, o denunciado
Jose Roberto Motori de Oliveira
alegou em juízo que a droga apreendida consigo era para o seu uso, que é usuário de drogas, que não conhece Buga e nem esteve na casa dela. Que está preso em razão de alegação de tráfico de drogas. Que não é integrante de facção criminosa.

Conforme depoimento prestado pela testemunha Edimar, o acusado foi preso em flagrante em momento que realizava a entrega de mercancia em bocas de fumo. Isso porque foi abordado em frente à residência de ESTEFANI DA SILVA ROCHA, vulgo Buga, a qual era conhecida do meio policial como pessoa responsável pelo estoque de entorpecentes do Comando Vermelho.

Verifico ainda, que a testemunha Estefani informou em juízo que se encontra reclusa na cadeia pública de Cáceres em razão de envolvimento com delito de tráfico de drogas.

Da mesma forma o acusado se encontrava recluso em razão de envolvimento por tráfico de drogas na comarca de Cáceres.

A quantidade de droga apreendida confirmadas através do laudo pericial definitivo de id. 60889117, sendo duas porções de cocaína de massa bruta total de 36,41 gramas (trinta e seis gramas e quarenta e uma centigramas), traz indicativo de traficância.

Conforme relato dos policias as “bocas de fumo” são abastecidas com 25g (vinte e cinco gramas) por semana, sendo a quantidade apreendida suficiente para abastecimento de mais de uma “boca de fumo”.

Ademais, a residência em que o acusado foi apreendido, era reconhecida como “boca de fumo” no meio policial, tanto que a proprietária Estefani se encontra presa em decorrência de tráfico de drogas, bem como na residência havia resquícios de entorpecentes, o que confirma a informação de que seria um local de consumo de drogas.

O acusado fugiu da polícia no momento em que ela adentrou no local, sendo apreendido em fuga no veículo Voyage.

Por fim, a polícia informa que recebeu várias denúncias indicando Polaco como chefe da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Como se observa das provas produzidas na fase policial e em juízo é convergente e seguro para se afirmar que o denunciado transportava/trazia consigo/guardava substância entorpecente destinada ao comércio ilícito de entorpecentes.

Por outro lado, os policiais ouvidos nesta audiência e em convergência com o depoimento prestado em fase policial.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais estão em consonância com o acervo probatório destes autos, o que leva a credibilidade de tais depoimentos, fornecendo a segurança necessária e possibilitando a condenação pleiteada.

[...]

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos fatos descritos na inicial acusatória.

2.2 – Da tese defensiva - Desclassificação para o art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Aduz a defesa em síntese, que o denunciado se trata de usuário e não comerciante de drogas, e pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A tese de
desclassificação e negativa
de autoria do acusado não encontra amparo nas provas produzias nos autos, uma vez que conforme fundamentado anteriormente, foram apreendidas duas porções de massa bruta total de 36,41 gramas (trinta e seis gramas e quarenta e uma centigramas), sendo uma quantidade elevada para se afirma mero consumo.

Compulsando nos autos, denota-se que a conduta praticada pelo acusado não se subsumi ao tipo descrito no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, uma vez que há nos autos a comprovação da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, configurando a prática de tráfico de drogas e não consumo pessoal.

Assim, as alegações de ser apenas usuário de entorpecente, não restou claramente demonstrada nos autos, ademais não é um impeditivo para o usuário exercerem a prática de venda do entorpecente sendo usuário e comerciante, pois tem maior acesso aos meios de se adquirir as substâncias, assim, o lucro obtido com a traficância mantém o vício.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo denunciado está inserida no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual não merece acolhida a tese de desclassificação.

2.3 – Causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas

O art. 33, §4o, da lei 11.343/06 prevê a causa de diminuição da pena, desde que preenchido os seguintes requisitos: agente primário, de bons antecedentes, não dedicação a atividade criminosa e nem integre organização criminosa.

Verifico que o denunciado, não é reincidente, não possui maus antecedentes, em que pese responder a duas ações penais por crimes como tentativa de homicídio NU 0003948-22.2018.811.0006, e organização criminosa, cárcere privado e lesão corporal NU 1003805-97.2021.8.11.0042, em seu desfavor.

Constato que não há nos autos comprovação suficiente para se concluir a dedicação em atividade criminosa, bem como preenche os demais requisitos para a concessão do tráfico privilegiado, contudo verifico que com o denunciado fora apreendida
quantidade
razoável de entorpecentes a impedir a redução no máximo legal, isto é, duas porções de
cocaína
, com massa bruta total de 36,41 gramas (trinta e seis gramas e quarenta e uma centigramas), conforme se vê do laudo de constatação preliminar e laudo definitivo. (id. 47964247, págs. 46/47 e id. 60889117, págs. 147/151).

Ademais, trata-se de substância com alto poder degenerativo do ser humano, o que também merece destaque nesta avaliação.

Assim, considerando a
quantidade
da substância apreendida, o denunciado faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da lei de drogas, incidindo a redutora no patamar de
1/6
.

Por fim, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos fatos praticados.

3. DISPOSITIVO

A vista da fundamentação expendida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR
o acusado
Jose Roberto Motori de Oliveira
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico ilícito de drogas possui como preceito secundário a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade
: normal à espécie;

b) Antecedentes
: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não destoam dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g) Consequências
: não foram graves;

h) Comportamento da vítima
: não se aplica à espécie delitiva.

i) Natureza da droga
: valoro de forma neutra.

j) Quantidade da substância
:

valoro de forma neutra.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena não incidem agravantes ou atenuantes. Destaco que, conforme disposição da súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Assim, não há que se falar em atenuante da confissão espontânea no presente caso. Ante isso, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento. No entanto, está presente a causa de redução de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, a qual, conforme já fundamentado anteriormente, incide na fração mínima de redução de 1/6. Assim, reduzo a pena em 1/6, verificando o quantum de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

3.1. DA PENA DEFINITIVA

Desta feita, torno a pena
concreta
e
definitiva
em desfavor de
Jose Roberto Motori de Oliveira
no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

3.2. DO VALOR DO DIA-MULTA

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início
SEMIABERTO
, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Concedo o direito do réu apelar em liberdade, medida compatível com o quantum de pena e o regime fixado.

3.4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixado, pela mesma razão, inaplicável a suspensão condicional da pena.

4. DOS BENS APREENDIDOS

Os bens apreendidos se encontram descritos, à id. 47962180. (pág. 14).

Tendo em vista que restou comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, determino:

a) a incineração das drogas apreendidas, itens 1 e 2;

b) o perdimento e destruição do item 3; com encaminhamento ao centro de reciclagem desta Comarca de Mirassol d’Oeste/MT;

c) o perdimento e destinação do item 4; em favor da Casa de acolhimento Renascer desta Comarca de Mirassol d’Oeste/MT. [...]” (Id. 158716267)

A defesa busca-se a
absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas,
eis que o conjunto probatório produzido em toda instrução processual se mostra frágil, não trazem clareza, somente se baseando na quantidade irrisória da droga apreendida, ou seja, 36 (trinta e seis) gramas, eis que entregou a substância aos policiais de forma tranquila, declarando ser usuário de drogas.

Subsidiariamente,
pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse ilegal de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]”

Por fim, o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Razão não lhe assiste. Explico.

A
materialidade

delitiva
se encontra demonstrada através do auto de prisão em flagrante (id. 158715362), boletim de ocorrência (id. 158715364), termo de
apreensão (id. 158715365), registro fotográfico da substância (id. 158715366 e 158715367), laudo preliminar (id. 158715382), relatório policial (id. 158715393), laudo pericial definitivo (id. 158716178) constatando que as substâncias apreendidas se tratam de
cocaína
, bem como, pelos depoimentos produzidos em ambas as fases.

Da mesma forma a
autoria delitiva
, também restou demonstrada. Vejamos:

A
testemunha PM Edimar Rodrigues da Cruz Junior
, declarou em juízo informou que:

“[...] chegou informação de que o acusado, vulgo Polaco, teria assumido a gerencia do Comando Vermelho em Mirassol, que utilizava nome falso em abordagens, já tinha nome certo e foto dele. Em rondas pela rua 9, nas imediações da casa da testemunha Estefani, vulgo Buga, uma das responsáveis pelo estoque de droga do Comando Vermelho em Mirassol, visualizaram Polaco em frente à residência da Buga. Como já tinha certeza sobre a pessoa dele, foram o abordar e ele empreendeu fuga pelos fundos da residência. Ele conseguiu pular o muro e fugir. Continuaram as diligências, duas horas após a fuga, abordaram um veículo Voyage, em que o condutor saiu imediatamente do veículo e outras duas pessoas ficaram no veículo. Na varredura verificaram que um dos suspeitos que estava dentro do veículo era Polaco. Em vistoria, verificaram que dentro da cueca havia duas porções de pasta base. Ao ser preso ele informou que tinha ciência do mandado de prisão em seu desfavor. É de conhecimento que o Comando vermelho deixa cerca de 25g (vinte e cinco gramas) por boqueiro. Com ele estava duas porções e que daria o indicativo de que ele estaria distribuindo as quantidades aos boqueiros. As informações policiais davam conta que Buga, era a responsável pelo estoque da droga, tem a residência chamada de cofre, estoca toda a droga. Confirmou, duas vezes presa com 9kg e 6kg na cidade. Gerente é o responsável pela distribuição. Polaco tinha duas semanas como gerente na região. Estavam fazendo churrasco na parte externa da residência, quando foi para o fundo, o outro policial visualizou indício de uso de entorpecentes, na janela uma porção de substância de pasta base, a qual tentou dispensar droga no seio dela. Buga tinha mudado para aquela residência acerca de 3 dias. Todos que estavam no local disseram ser usuários de maconha, mas fora encontrada cocaína e maconha. Recebeu informações de que o acusado seria morador de Cáceres e teria mudado para Mirassol há duas semanas para assumir a gerência do Comando Vermelho, porque o gerente anterior havia sido preso, pessoa conhecida como TH que utilizava documento falso, com mandado de prisão em desfavor, que era o gerente geral de Cáceres e região. Após a prisão do TH, Mirassol ficou sem gerente e ele foi mandado para Mirassol para assumir essa posição dentro da facção criminosa. Polícia de Cáceres encaminhou todas as informações dele. [...]”

A
testemunha PM Caio Henrique Marinho Falchione Moreira
, também relatou em
juízo
que:

“[...]que no dia dos fatos estavam em rondas por questão de aglomeração de pessoas e som alto no Bairro Jardim São Paulo. Chegando no local o Tenente percebeu o suspeito no local, já conhecido pela polícia e que tinha mandado de prisão. Quando foram abordar, ele correu para dentro da casa, o Tenente foi atrás e retornou dizendo que ele tinha se evadido. Em busca na casa que o acusado estava, encontraram droga com a Buga (Estefani), porção de cocaína. Visualizaram um Voyage que chamou a atenção em razão do horário e a proximidade do local das buscas, fizeram a abordagem e no veículo estava o acusado. Fez abordagem, foi encontrada droga com o acusado, ele foi algemado e encaminhado para a delegacia. As notícias anteriores eram de que Polaco era indicado como gerente do Comando Vermelho. Tenente teve acesso com os policiais de Cáceres, sobre o nome, foto, quem ele seria. Havia cerca de 4 pessoas na residência. Policial feminina encontrou droga com a Buga. Não estavam usando drogas. Estefani já foi presa por tráfico de droga. A esposa do Polaco estava na casa de Estefani também. Polaco e Buga estão sempre juntos.

Ainda em juízo,
a testemunha Jonatan Estrela da Silva
relatou que:

“[...] Que estava na igreja no dia dos fatos, quando retornou para sua residência, por volta das 22h, ao entrar em casa, dentro da residência estava o enteado Alan e o acusado. Assim que colocou o carro na garagem, o enteado pediu para que o depoente levasse o acusado e Alan até um determinado local para buscar um celular. A viatura deu ordem de parada, parou o veículo e saiu. Quando a polícia viu o acusado, informou que se tratava de uma pessoa foragida da justiça. Não fez pedido para levar até Cáceres, apenas uma carona dentro da cidade. O acusado chegou a informar que poderia acertar a corrida até sua residência. Não estava presente no momento das buscas do acusado. Alan era usuário de maconha à época dos fatos. Alan disse que o acusado tinha um celular para vender, mas não buscou a fundo sobre a origem do celular. [...]”

A testemunha Estefani da Silva Rocha, em juízo, alegou informou que:

“[...] Que no dia dos fatos estava foi presa sozinha. A polícia adentrou na residência da depoente, achou algumas drogas e levou a depoente para a delegacia. Que a droga encontrada era cocaína do seu uso. Que estavam cerca quatro pessoas dentro do local. Estavam fazendo churrasco. Que se encontra presa em razão do crime de tráfico de drogas. Nega envolvimento com Comando Vermelho. [...]”

Já o
réu José Roberto Motori de Oliveira
, foi interrogado em juízo alegando que:

“[...] que a droga apreendida consigo era para o seu uso, que é usuário de drogas, que não conhece Buga e nem esteve na casa dela. Que está preso em razão de alegação de tráfico de drogas. Que não é integrante de facção criminosa. [...]”

Pois bem.

Segundo o depoimento dos policiais declarado em juízo que na referida data, visualizaram o réu em frente à casa de Estefani da Silva Rocha, “vulgo Buga” (conhecida do meio policial como pessoa responsável pelo estoque de entorpecentes do Comando Vermelho na região), tendo em vista que já tinham prévio conhecimento de que ele possuía um mandado de prisão em aberto expedido da Comarca de Cáceres – MT, razão que resolveram realizar a abordagem.

No momento em que os policiais aproximaram, o acusado empreendeu fuga, sendo capturado 02 (duas) horas após, eis que quando foram realizar a revista pessoal localizou dentro da cueca do acusado 02 (duas) porções de pasta base de cocaína.

Ressalta-se ainda que os agentes receberam diversas denúncias, além de informações dos policiais do Município de Cáceres – MT, relatando que o réu, vulgo “Polaco”, teria sido designado pelo Comando Vermelho, para exercer função de gerente em Mirassol D’ Oeste – MT.

Como se verifica também o réu havia um mandado de prisão em aberto pelo envolvimento com tráfico de drogas na Comarca de Cáceres – MT.

Em que pese a negativa de autoria, entendo que o apelante está exercendo o seu direito constitucional de não auto-incriminação, porém, este não resta suficiente antes as provas coligidas nos autos, as quais vão de encontro com a sua negativa e demonstra a efetiva prática do crime de tráfico de drogas.

Como dito, a
negativa de autoria delitiva sustentada pela defesa,
tal versão é isolada
nos autos,
não produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância ou que corroborassem o alegado.

Noutra banda, os depoimentos dos agentes policiais se mostraram firmes consentâneos com as provas coligidas nos autos, indicando para a prática da traficância, especialmente diante da apreensão da droga fracionada, pronta para a venda.

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, de acordo com as palavras das testemunhas,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT:
“ [...] Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia,
porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico.

Entretanto, conforme se verifica no laudo pericial, a droga apreendida com o acusado totalizada na quantidade de
36,41 gramas (trinta e seis gramas e quarenta e uma centigramas),
e apesar de não ser uma quantidade expressiva, os policiais informaram que 25 (vinte e cinco) gramas já são suficientes para abastecer uma “boca de fumo” semanalmente.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que
há prova cabal
no sentido de que o apelante praticou o
crime de tráfico de drogas
, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória, responsabilizando-o pela conduta perpetrada.

Assim, é imperativo concluir pela existência de provas suficientes nos autos para a manutenção da sentença, não havendo que se falar em absolvição.

Da mesma forma,
não há como acolher o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para a caracterização da conduta descrita no art. 28, Lei n.o 11.343/2006,
pois, é necessário que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio, a fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogasanotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

In casu,
denota-se que a narrativa do réu, que os entorpecentes encontrados em sua posse eram para consumo próprio, resta isolado nos autos.

Assim, a fim de evitar tautologia, verifica-se que a
prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por sua vez, na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Além do mais, vale ressaltar mais uma vez, que o réu havia um mandado de prisão em aberto por envolvimento por tráfico de drogas.

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT, traz a seguinte redação:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“[...] Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva. [...](N.U 0008946-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para o consumo, pois, ainda que assim fosse como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumida pelo réu, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Observe que essas são as diretrizes estabelecidas no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06:

“§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” (sic).

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto se nota que é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva dos acusados.

Por fim, quanto ao
pedido do reconhecimento do tráfico privilegiado
(§4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), verifico que não merece acolhimento. Explico.

Em apreciação ao caso, denota-se que o Magistrado de origem aplicou a minorante, prevista no § 4o do artigo 33 da lei de drogas, reduzindo a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, no qual resultou definitivamente a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. Vejamos trecho da sentença:

“[...]
2.3 – Causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas

O art. 33, §4o, da lei 11.343/06 prevê a causa de diminuição da pena, desde que preenchido os seguintes requisitos: agente primário, de bons antecedentes, não dedicação a atividade criminosa e nem integre organização criminosa.

Verifico que o denunciado, não é reincidente, não possui maus antecedentes, em que pese responder a duas ações penais por crimes como tentativa de homicídio NU 0003948-22.2018.811.0006, e organização criminosa, cárcere privado e lesão corporal NU 1003805-97.2021.8.11.0042, em seu desfavor.

Constato que não há nos autos comprovação suficiente para se concluir a dedicação em atividade criminosa, bem como preenche os demais requisitos para a concessão do tráfico privilegiado, contudo verifico que com o denunciado fora apreendida
quantidade
razoável de entorpecentes a impedir a redução no máximo legal, isto é, duas porções de
cocaína
, com massa bruta total de 36,41 gramas (trinta e seis gramas e quarenta e uma centigramas), conforme se vê do laudo de constatação preliminar e laudo definitivo. (id. 47964247, págs. 46/47 e id. 60889117, págs. 147/151).

Ademais, trata-se de substância com alto poder degenerativo do ser humano, o que também merece destaque nesta avaliação.

Assim, considerando a quantidade da substância apreendida, o denunciado faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da lei de drogas, incidindo a redutora no patamar de 1/6.

Por fim, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos fatos praticados. [...]”

À propósito, esse é o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores:

“[...] 8. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes. [...](AgRg no AREsp n. 2.419.219/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
José Roberto Motori de Oliveira
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023